Tribunal: TJDFT
Processo: 0731330-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731330-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IRENILDE DA COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. DOLO ESPECÍFICO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos na fase judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou[1]se de elementos inerentes à raça ou à cor para ofender a vítima em seu trabalho. 2. Não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, em atenção às condições econômicas da acusada e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 2o-A da Lei no 7.716/1989, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). A recorrente alega violação aos artigos 2o-A da Lei no 7.716/1989 e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais à vítima, porquanto ausente instrução específica a respeito, razão pela qual não teria sido oportunizado o contraditório e nem ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o-A da Lei no 7.716/1989 e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024